Tribunal: TJES
Processo: 0010769-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010769-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENTIL LIMA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. A insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente à conclusão de que o Recorrente não faz jus ao direito à incorporação de horas extras, sendo certo que, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator, o qual restou alicerçado em precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a alteração da forma de pagamento do servidor aposentado não viola o seu direito adquirido, tampouco o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, de sorte que não assiste razão ao recorrente”
, sendo oportuno consignar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, de Relatoria deste Subscritor, afigura-se igualmente no sentido de que “
O adicional de hora extra percebido pelo Recorrido sob a rubrica de gratificação de serviços extraordinários apresenta natureza pro labore faciendo, ou seja, depende do efetivo desempenho de labor em circunstância especial para o seu recebimento, não integralizando a remuneração do Servidor, sequer podendo ser considerado para fins previdenciários, tampouco ser limitado pelo teto constitucional.
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0027480-67.2009.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 11/06/2014).

III. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GENTIL LIMA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de conhecer e desprover o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, afastando a pretensão de manter o recebimento de horas extras custeadas pelo Recorrido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que
“o v. acórdão não se manifestou quanto ao fato de “que o Recorrente mesmo após a sua aposentadoria por invalidez permaneceu recebendo as horas extras incorporadas aos seus vencimentos, até que o DETRAN - ES resolveu mudar, no ano de 2007, o seu sistema informatizado interno e desmembrou as horas extras, excluindo - as da rubrica "1 - VENCIMENTOS" e colocando-a junto com outras verbas que já haviam sido incorporadas, em uma nova rubrica intitulada "278 - DIFERENÇA TABELA VENCIMENTO"”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Intimado, o Recorrido manifestou-se pela desprovimento do Recurso.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente à conclusão de que o Recorrente não faz jus ao direito à incorporação de horas extras, nos termos do Acórdão, assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – VERBA PROPTER LABOREM – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O E. STF possui firme entendimento no sentido de que o servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime.

2.
A gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação as horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, de modo a reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária. Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois propter laborem.

3.
A jurisprudência pátria compreende que não há ofensa ao Princípio da irredutibilidade de vencimentos em face da natureza propter laborem.

4.
Recurso desprovido.

Isto porque, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator, o qual restou alicerçado em precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a alteração da forma de pagamento do servidor aposentado não viola o seu direito adquirido, tampouco o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, de sorte que não assiste razão ao recorrente”
, sendo oportuno consignar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, de Relatoria deste Subscritor
, afigura-se igualmente no sentido de que
“
O adicional de hora extra percebido pelo Recorrido sob a rubrica de gratificação de serviços extraordinários apresenta natureza pro labore faciendo, ou seja, depende do efetivo desempenho de labor em circunstância especial para o seu recebimento, não integralizando a remuneração do Servidor, sequer podendo ser considerado para fins previdenciários, tampouco ser limitado pelo teto constitucional
.
” (
TJES
, Apelação / Remessa Necessária nº 0027480-67.2009.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 11/06/2014).

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)